Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022).

2. Embargos Declaratórios constituem recurso de cognição restrita e vinculada aos vícios do artigo 1.022 do CPC, não se afigurando via adequada para repensar ou reconsiderar o que restou fixado pelo Colegiado.

3. A simples pretensão de revisão do termo inicial da correção monetária, visando a obter lapso temporal mais vantajoso à embargante, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do CPC, devendo eventual inconformismo com a correção monetária ser deduzido por outra via.

4. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.